Tribunal: TJDFT
Processo: 0015363-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Após o falecimento do servidor público, há o rompimento do vínculo empregatício com a Administração Pública, não sendo mais devido o pagamento de remuneração ou de proventos pelo órgão empregador.
2. Quando o equívoco pelo pagamento não ocorrer por falha comprovada nos autos do ente público, mas por ausência de comunicação tempestiva do falecimento do servidor ao órgão, o erro pelo pagamento não pode ser atribuído à Administração Pública e a restituição de valores ao erário é medida que se impõe.
3. Revela-se indevida a apropriação de valores depositados na conta de servidor falecido por instituição bancária para amortização/liquidação de empréstimos existentes, pois, tais valores, indevidamente recebidos a título de remuneração, ostentam caráter público e, portanto, devem ser restituídas ao erário.
4. Configura enriquecimento ilícito a não restituição dos valores depositados a título de proventos após o falecimento do servidor, uma vez que, a partir desta data, houve o rompimento do vínculo do servidor com a Administração.
5. Recurso conhecido e desprovido.